Tribunal: TJDFT
Processo: 0748532-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. TERRENO DESOCUPADO SITUADO EM CONDOMÍNIO EM REGULARIZAÇÃO. LOTE DESTINADO A ÁREA LIVRE DE USO PÚBLICO. CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. RECOMENDAÇÃO DE NÃO DESTINAÇÃO HABITACIONAL NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. INFORMAÇÃO OMITIDA DOS ADQUIRENTES. DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DE MORA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelos adquirentes, nos autos da ação de anulação de contrato c/c restituição de quantia paga que ajuizaram em desfavor da alienante e do corretor de imóveis, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos, com a condenação dos autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a serem divididos em 50% (cinquenta por cento) pelos patronos dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a questão em discussão consiste na análise da omissão dolosa da alienante e/ou do corretor sobre a vedação à construção de habitação residencial no terreno objeto do contrato de cessão de direitos possessórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alienante e o corretor de imóveis tinham conhecimento da recomendação, no licenciamento ambiental do processo de regularização do condomínio, para que o terreno desocupado objeto do negócio jurídico e outros não fossem destinados à habitação residencial no condomínio em regularização, mas omitiram intencionalmente essa informação dos adquirentes, para que a compra e venda dos direitos possessórios fosse realizada, pois, se tivessem conhecimento desse dado, não teriam concretizado o negócio.
4. Os adquirentes agiram de boa-fé e confiaram nas informações passadas pelo corretor de imóveis, que omitiu deles informação relevante com a qual não teriam realizado o negócio, evidenciando a nulidade do negócio jurídico nos termos dos artigos 145, 147 e 171, inciso II, todos do Código Civil, uma vez que não havia motivo algum para adquirissem, por preço de mercado, direitos possessórios de terreno no qual não poderiam utilizá-lo para fins de moradia.
5. Na responsabilidade civil, o comitente e o preposto são solidariamente responsáveis, nos termos do inciso III do artigo 932 e do parágrafo único do artigo 942, ambos do Código Civil. A alienante, como possuidora do imóvel, é considerada comitente e o corretor de imóveis, preposto, que age por conta do comitente e se obriga a promover a conclusão do negócio entre as partes, para que tenha direito à comissão no contrato de corretagem, sendo solidária a responsabilidade do comitente e do preposto.
6. A anulação do negócio jurídico determina a restituição das partes ao estado em que se achavam antes de sua realização e , se não for possível, serão indenizadas com o equivalente, nos termos do artigo 182 do Código Civil.
7. O vício de consentimento do negócio jurídico pode causar insegurança, angústia, aflição e temor, mas isso, por si só, consiste em mero dissabor decorrente do negócio anulável, que não viola, por si só, direito da personalidade, de modo que, sem a comprovação do dano moral, não exsurge a obrigação de sua reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. É causa de anulação do negócio jurídico a omissão intencional do alienante e do corretor de imóveis sobre a recomendação de não construção de habitação residencial no terreno situado em condomínio em regularização, pois se os adquirentes fossem previamente informados não teriam realizado o negócio jurídico.
2. O dissabor causado pelo dolo no negócio jurídico anulado não é capaz, por si só, de produzir dano moral passível de reparação.